Tribunal: TJDFT
Processo: 0704350-59.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PENAL. FURTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO NEGADA.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto quando a vítima o perseguiu à distância e acionou a polícia informando o local em que ele se encontrava, tendo policiais militares o prendido logo após o crime na posse dos bens subtraídos.
2. Nos crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima possuem maior credibilidade, ainda mais quando em conformidade com as demais provas dos autos.
3. Apelação conhecida e desprovida.